Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-38.2023.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO AVÔ APELANTE, EM RAZÃO DA ILICITUDE ATO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO DONO DA CASA
. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), mediante autorização do morador e quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001519-38.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 060.746.241-86 (APELANTE), MICHAEL ALVES MENDES - CPF: 057.705.001-07 (APELANTE), LENO GUSTAVO CORREA MARQUES (ASSISTENTE), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Raimundo Ferreira Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 060.746.241-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDE
NAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

ALEGADA
NULIDADE

DA

BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO
AV
Ô

APELANTE
,
EM RAZÃO DA ILICITUDE
ATO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES.
AUTORIZAÇÃO DO
DONO DA CASA

.
CRIME PERMANENTE.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA D
A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
mediante autorização do morador e
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael Alves Mendes

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001519-38.2023.8.11.0023
, pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/
MT, condenando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06),
à pena
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa fixados na fração m
ínima legal
,
tendo
a pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos
.

O apelante, nas razões
vistas
no ID
211938991
,
requer a declaração d
a nulidade
das provas resultantes
da

busca

domiciliar
,

ante a ausência de justa
causa e autorização do morador para ingresso no imóvel ou de fundada suspeita para realização da abordagem policial
,
absolvendo-o

por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II,
do Código de Processo Penal
.

Nas
contrarrazões que estão no ID
211938994
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
213530184
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
211938923
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 19h43min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
CHRISLAINE DE SOUZA DE OLIVEIRA e MICHAEL ALVES MENDES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, os policiais militares receberam denúncias de que a residência localizada na Rua da Saúde, no 1135, era utilizada para o comércio de ilícitos.

Os policiais militares se deslocaram ao local e, com a autorização do dono na residência, realizaram buscas pela residência, momento em que lograram êxito em encontrar, no quarto utilizados pelos denunciados, 01 (um) tablete de maconha, 06 (seis) porções de maconha, R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão (Auto de Apreensão – ID no 119880645, Laudo de Constatação de Drogas – ID no 119880678). A partir de tais constatações, os agentes de segurança prenderam os investigados em flagrante delito.
[...].
Destaques no original

Conforme
descrito
no relatório, o
apelante pleiteia
a
declaração da nulidade das provas resultante
s
da busca domiciliar
, ante a a
usência de justa causa e autorização do morador para ingresso no imóvel
,
em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Sem razão, n
o entanto,
o apelante.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é sabido, a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de
probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das
c
ortes
s
uperiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão
da
referida c
orte
s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

R
essai destes
autos que

os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que a equipe de cavalaria recebeu informações d
e
moradores da região
indicando a casa do
avô
paciente
, local em que ele reside,
como
ponto de venda de drogas e, ao se dirigirem até o local, tiveram a entrada autorizada pelo do
no
imóvel,
Raimundo Ferreira Oliveira, que é avô do
apelante
.

Diante da autorização do morador, a guarnição fez buscas no quarto onde o paciente se encontrava,
logrando
encontra
r
: 1 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 600g (seiscentos gramas
)
; 6 (seis) porções de maconha, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) em espécie e 1 (uma) balança de precisão.

Além disso, o
apelante
afirmou

claramente durante seu interrogatório na Delegacia
de Polícia
que o ingresso foi autorizado por seu avô,

o
dono
da residência
, tal como pode ser visto desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE estava em sua residência quando a PM chegou e adentrou
a

mesma;
QUE afirma que seu avô autorizou a entrada da polícia, pois a

residência pertence a ele

[...]

(ID
211938855 p. 1
-
3
).

Outrossim
,
a

citada

autorização
foi corroborada
em juízo
, pelo
depoimento do

p
olicial

m
ilitar
Lenor
Gustavo Correa Marques
segundo qual
o ingresso foi devidamente

autorizado pelo
dono
da residência, que afirmou que o apelante estava presente naquele

momento.

Some-se a isso, as declarações do informante Raimundo Ferreira Oliveira – avô do

apelante
e
dono
da residência – que, ao contrário do que a defesa alega,
disse
durante

seu depoimento que autorizou a entrada dos policiais em sua residência (minuto 11:01

da gravação anexada). Portanto, não restam dúvidas quanto à autorização para o ingresso dos agentes
públicos
.

Diante disso, é imperativo reconhecer
que
a busca levada a cabo na residência
do
avô do
apelante
não foi realizada
a
esmo,
mas partiu de denúncias de moradores da região e foi procedida mediante autorização do
morador
.

Daí por que, é
mister registrar
que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
em alusão
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
é sabido
, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Por sua vez,
o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1o/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023.)

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de
Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.2.2021 e publicado no DJE de 24.2.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO
APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.2.2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência
do seu avô
.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição
do apelante
por ausência de provas da materialidade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Michael Alves Mendes
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024